Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 A defesa alega que o acórdão é omisso porque não apreciou o argumento da ausência de intimação da embargante para sanar vício de formalidade dentro do prazo decadencial.

2 A decisão impugnada não padece de vício sanável na via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa. A exigência do recolhimento de custas iniciais na primeira instância para a dedução das pretensões criminais é condição básica e essencial, não cabendo ao Judiciário alertar às partes acerca das consequências do seu não recolhimento durante o prazo decadencial.

3 Embargos declaratórios rejeitados.